Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713775-42.2023.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO JONAS SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DISTINTAS. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. 2. Ostentando o réu condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, reincidente, o cometimento de outro delito, sobretudo infração de mesma natureza, impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, revelando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 3. Havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e da reincidência na segunda fase, desde que com fundamento em condenações pretéritas distintas, sem ocorrência de bis in idem. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 33 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Invoca a aplicação dos princípios do in dubio pro reo e da insignificância. Subsidiariamente, pede a fixação do regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador, acerca da não incidência do princípio da insignificância e da fixação do regime semiaberto, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2o, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ” (AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023) e “As instâncias ordinárias destacaram a multirreincidência do réu - que ostenta cinco condenações anteriores a título de maus antecedentes e reincidência, inclusive, por delitos contra o patrimônio - circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância” (AgRg no REsp n. 2.094.942/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)(g.n). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028